Tribunal: TJES
Processo: 0000617-45.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000617-45.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS EMMANUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000617-45.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS EMMANUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLA CRISTINA PEREIRA PETRONILHO - ES21880, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. OMISSÃO. DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS. LEI N. 13.431/2017. ART. 155 DO CPP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu da apelação criminal interposta pela defesa e lhe negou provimento, mantendo a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, com imposição de pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

O acórdão embargado rejeitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na ausência de depoimento especial das crianças, ao fundamento de inexistir demonstração concreta de que os infantes tenham presenciado o fato ou detivessem percepção direta sobre o episódio, bem como de ausência de prejuízo processual.

No mérito, manteve-se a condenação, por se reconhecerem comprovadas a materialidade, a autoria e o nexo causal, com base na palavra firme da vítima, no laudo de lesões, no prontuário médico e nos elementos contextuais contemporâneos ao fato.

O embargante alegou omissão quanto à nulidade decorrente da não realização do depoimento especial das crianças, nos termos da Lei n. 13.431/2017, bem como omissão quanto ao art. 155 do Código de Processo Penal e à insuficiência probatória, requerendo o saneamento dos vícios apontados ou, subsidiariamente, o prequestionamento do art. 5º, LV, da Constituição Federal, da Lei n. 13.431/2017 e dos arts. 155, 386, VII, 563 e 619 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a nulidade por ausência de depoimento especial das crianças; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e à tese de insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito, revaloração do conjunto probatório ou substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador.

A Lei n. 13.431/2017 disciplina a colheita de depoimento de criança ou adolescente na condição de vítima ou testemunha direta de violência, em ambiente apropriado e com técnica voltada à prevenção da revitimização, mas não institui mecanismo automático de produção probatória em toda causa envolvendo núcleo familiar com filhos menores.

A realização do depoimento especial exige demonstração concreta de que a criança tenha presenciado o fato típico ou detenha percepção direta sobre o episódio apurado, sendo insuficiente a mera suposição de que os filhos poderiam estar presentes no momento dos fatos ou ter informações relevantes.

A referência à existência de ambiente familiar conturbado e a discussões no contexto da relação não basta, por si só, para qualificar as crianças como testemunhas diretas do fato delituoso.

A alegação de nulidade também foi afastada pela ausência de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, sobretudo porque, encerrada a instrução, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram, circunstância incompatível com a posterior alegação de imprescindibilidade da prova.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela defesa não altera a conclusão, pois versava sobre hipótese diversa, relativa à imputação de estupro de vulnerável e à colheita do relato da vítima apenas na fase inquisitorial, sem participação efetiva da defesa e sem observância do procedimento adequado de colheita antecipada de prova.

No caso examinado, as crianças não figuram como vítimas do delito imputado, tampouco foi demonstrado que tenham sido testemunhas diretas da agressão, e a condenação não se apoiou em relato infantil colhido sem contraditório, mas na palavra judicializada da vítima adulta, corroborada por elementos materiais e contextuais.

Não se verifica omissão quanto ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois o acórdão consignou que o laudo, embora não identifique isoladamente o autor da lesão, deve ser lido em conjunto com a prova oral judicializada e com os demais elementos do acervo probatório.

A condenação não se fundou exclusivamente em elemento informativo ou em prova isolada, mas na conjugação da narrativa firme e coerente da vítima, do prontuário médico que registrou edema e aparente hematoma no olho direito, do estado emocional da ofendida no atendimento e dos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência no dia dos fatos.

A tese de insuficiência probatória, vinculada ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão assentado que a hipótese defensiva de lesão decorrente de outros fatores ou de forma acidental era meramente abstrata, sem prova concreta que a amparasse.

O nexo causal foi reconhecido pela concatenação entre a agressão narrada pela vítima, a localização da lesão, a proximidade temporal do atendimento médico e a compatibilidade do quadro clínico com a dinâmica acusatória.

Para fins de prequestionamento, foram expressamente examinados o art. 5º, LV, da Constituição Federal, a Lei n. 13.431/2017 e os arts. 155, 386, VII, 563 e 619 do Código de Processo Penal, sem reconhecimento de violação normativa ou atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LV; Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 155, 386, VII, 402, 563 e 619; Lei n. 13.431/2017; Lei Maria da Penha.

Jurisprudência relevante citada

STJ, precedente relativo à necessidade de observância do procedimento especial de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vinícius Emmanuel de Oliveira dos Santos, contra acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu da apelação criminal interposta pela defesa e lhe negou provimento, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais, no valor de R$ 1.000,00.

No acórdão embargado, rejeitou-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na ausência de depoimento especial das crianças, ao fundamento de que não houve demonstração concreta de que os infantes tenham presenciado o fato, ou detivessem percepção direta sobre o episódio, nem comprovação de prejuízo processual.

No mérito, manteve-se a condenação, por se entender comprovadas a materialidade, a autoria e o nexo causal, com base na palavra firme da vítima, no laudo de lesões, no prontuário médico e nos elementos contextuais contemporâneos ao fato.

O embargante sustenta haver omissão quanto à nulidade e ao cerceamento de defesa decorrentes da não realização do depoimento especial das crianças, nos termos da Lei n. 13.431/2017. Afirma que a necessidade da prova decorreria da própria narrativa da vítima, que teria mencionado a presença dos filhos no contexto de conflito. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo à necessidade de observância do procedimento especial de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência.

Alega, ainda, omissão quanto ao art. 155 do Código de Processo Penal e à insuficiência probatória. Argumenta que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima quanto à autoria, pois o prontuário médico comprovaria apenas a materialidade da lesão, sem identificar o agressor. Sustenta que a palavra da vítima exige corroboração por outros elementos de prova.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento expresso do art. 5º, LV, da Constituição Federal, da Lei n. 13.431/2017 e dos arts. 155, 386, VII, 563 e 619 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000617-45.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS EMMANUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLA CRISTINA PEREIRA PETRONILHO - ES21880, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vinícius Emmanuel de Oliveira dos Santos, contra acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu da apelação criminal interposta pela defesa e lhe negou provimento, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais, no valor de R$ 1.000,00.

Os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

Não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, revaloração do conjunto probatório, ou substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte.

No caso, embora o embargante aponte omissões no acórdão, verifica-se que as matérias suscitadas foram expressamente enfrentadas no julgamento da apelação.

Quanto à alegada nulidade por ausência de depoimento especial das crianças, o acórdão foi claro ao assentar que a Lei n. 13.431/2017 disciplina a colheita de depoimento de criança ou adolescente na condição de vítima ou testemunha direta de violência, em ambiente apropriado e com técnica voltada à prevenção da revitimização.

Também se consignou que tal disciplina não constitui mecanismo automático de produção probatória em toda causa envolvendo núcleo familiar com filhos menores. Exige-se demonstração concreta de que a criança tenha presenciado o fato típico ou detenha percepção direta sobre o episódio apurado.

No ponto, o voto embargado registrou que a tese defensiva se desenvolveu em plano hipotético, pois sustentava ser “razoável supor” que as crianças pudessem estar presentes no momento dos fatos ou ter informações relevantes. A formulação foi considerada insuficiente para demonstrar que os infantes tenham assistido à agressão descrita na denúncia.

O acórdão também destacou que a referência à existência de ambiente familiar conturbado e a discussões no contexto da relação não basta para qualificar as crianças, automaticamente, como testemunhas diretas do fato delituoso.

Além disso, houve enfrentamento expresso do prejuízo. O voto consignou que, encerrada a instrução, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram, circunstância que enfraqueceu a alegação posterior de imprescindibilidade da prova.

Com base no art. 563 do Código de Processo Penal, concluiu-se que não se demonstrou prejuízo concreto, pois não ficou comprovado que as crianças presenciaram a agressão nem que eventual oitiva teria aptidão real para infirmar o acervo produzido sob contraditório.

Portanto, inexiste omissão.

A defesa pretende, em verdade, rediscutir a conclusão adotada pela Câmara Criminal, insistindo na tese de que a mera menção aos filhos no contexto familiar seria suficiente para impor a realização do depoimento especial. Essa pretensão não se ajusta aos limites dos embargos declaratórios.

O precedente citado nos embargos também não altera a conclusão.

Segundo a própria transcrição defensiva, o julgado do Superior Tribunal de Justiça versava sobre imputação de estupro de vulnerável, em que o relato da vítima teria sido colhido apenas na fase inquisitorial, sem participação efetiva da defesa e sem observância do procedimento adequado de colheita antecipada de prova.

A hipótese destes autos é diversa.

Aqui, as crianças não figuram como vítimas do delito imputado. Tampouco foi demonstrado que tenham sido testemunhas diretas da agressão. A condenação também não se apoiou em relato infantil colhido sem contraditório, mas na palavra judicializada da vítima adulta, corroborada por elementos materiais e contextuais.

Desse modo, não há omissão, contradição ou necessidade de integração do julgado quanto à Lei n. 13.431/2017.

A segunda omissão alegada também não se verifica.

O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado a tese de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, porque a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima quanto à autoria.

O voto embargado, contudo, examinou expressamente essa questão.

Constou do acórdão que o laudo, isoladamente, não identifica o autor da lesão e que a prova pericial, por natureza, não descreve sozinha toda a dinâmica do fato. Todavia, afirmou-se que tal circunstância não conduz à absolvição quando o exame técnico é lido em conjunto com a prova oral judicializada.

O acórdão rechaçou a fragmentação artificial do acervo probatório e assentou que o juízo penal se forma a partir da conjugação harmônica dos elementos colhidos.

No caso, a vítima apresentou narrativa firme, coerente e compatível com os dados objetivos do processo. A sentença, conforme reproduzido no voto, registrou que a ofendida confirmou os fatos narrados na denúncia e afirmou que o acusado lhe desferiu soco no olho, ocasionando afastamento do trabalho por quatro dias.

Esse relato não foi considerado isoladamente.

O voto destacou que a narrativa da vítima encontrou amparo no prontuário médico, no qual se registrou que ela chegou à unidade de saúde com olho direito edemaciado, aparente hematoma, muito nervosa, trêmula e chorosa. O acórdão ainda mencionou os relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência no dia dos fatos.

Formou-se, assim, quadro probatório coerente: a vítima relatou agressão com soco no olho; o atendimento médico constatou edema e hematoma no olho direito; o atendimento policial mostrou-se contemporâneo ao evento.

Logo, não procede a alegação de que a condenação se apoiou exclusivamente em elemento informativo ou em prova isolada. O art. 155 do Código de Processo Penal não foi violado, pois a conclusão condenatória decorreu de prova produzida sob o crivo do contraditório e de elementos materiais compatíveis com a versão acolhida.

Também foi expressamente enfrentada a tese de insuficiência probatória, vinculada ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O acórdão consignou que a hipótese defensiva de que a lesão poderia ter decorrido de outros fatores durante “entrevero”, inclusive de forma acidental, era meramente abstrata, sem prova concreta a ampará-la. Assentou-se que dúvida apta a justificar absolvição deve decorrer de elementos objetivos do processo, não de conjecturas destinadas a introduzir dúvida artificial.

No mesmo sentido, o nexo causal foi analisado de forma expressa. O voto registrou que o vínculo não foi afirmado com base no laudo isolado, mas na concatenação entre a agressão narrada pela vítima, a localização da lesão, a proximidade temporal do atendimento médico e a compatibilidade do quadro clínico com a dinâmica acusatória.

Não há, portanto, qualquer omissão a sanar.

A irresignação revela inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão de manutenção da condenação. Tal finalidade, contudo, deve ser buscada por meio recursal próprio, e não por embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi suficientemente examinada. O julgador não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte, quando apresenta fundamentação suficiente para solução da controvérsia.

De todo modo, para evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, ficam expressamente prequestionados o art. 5º, LV, da Constituição Federal, a Lei n. 13.431/2017 e os arts. 155, 386, VII, 563 e 619 do Código de Processo Penal, sem que disso decorra reconhecimento de violação normativa ou atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.